Tribunal: TJDFT
Processo: 0739559-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739559-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECIO RABELO CHAGAS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por VALDÉCIO RABELO CHAGAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, em cumprimento de sentença iniciado por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER (autos no 0702203-96.2022.8.07.0018), rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, decisão no seguinte teor: “Última decisão proferida pelo ID N. 1368372505. Em ID n. 138439847 o executado junta impugnação ao cumprimento de sentença alegando ausência de efetiva intimação na fase de cumprimento de sentença. Destaca que não há interesse no prosseguimento desta execução, pois já ajuizado outro processo de n. 0700872-52.2020.8.07.0018, já extinto. Pugna pelo reconhecimento da coisa julgada e a extinção do feito. Junta documentos. Contraditório exercido pelo ID n. 138615213. DECIDO. Em que pese as alegações da ADTER quanto à preclusão para impugnar o feito, as matérias ali contidas devem ser analisadas por este Juízo. A questão da validade da intimação foi abordada em ID n. 120715632. Destaca-se que o trânsito em julgado ocorreu em 23/11/2017, conforme ID n. 116954855, por esse motivo determinou-se a intimação do executado por AR/MP - ID n. 117082905. Por oportuno, ao compulsar o processo n. 0700872-52.2020.8.07.0018, percebe-se que o executado foi intimado em 14/2/2020 (ID n. 56580168, do referido processo), no endereço diligenciado neste feito em ID n. 120183296. Não há notícia de atualização de endereço no processo n. 0700872-52.2020.8.07.0018. Nesse sentido, recente julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. COMUNICAÇÃO. ÔNUS. DEVER DE LEALDADE. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. VALIDADE. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, por constituir ônus da parte a comunicação ao juízo de sua mudança de endereço, considera-se válida a intimação dirigida ao logradouro constante nos autos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1419881, 07022462420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ainda, nos presentes autos, após toda constrição patrimonial, o executado foi intimado, sendo, inclusive, cientificado acerca das penhoras deferidas, conforme ID n. 135538458. Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade da intimação e mantenho a decisão de ID n. 120715632, bem como a validade dos atos processuais praticados. Já no tocante ao argumento de duplicidade de cumprimentos de sentença, esta deve ser rejeitada. Nos autos n. 0700872-52.2020.8.07.0018 ocorreu o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da ADTER, todavia os valores lá quitados foram fixados já na fase do cumprimento de sentença manejado pela TERRACAP, com fulcro no art. 523, §1o, do CPC. A presente demanda objetiva o adimplemento dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, cujo título judicial é a sentença de ID n. 116954851. Assim, resta afastado pleito autoral de extinção do feito por ausência de interesse. Por fim, quando ao pedido elencado na petição da ADTER de ID n. 138615213 de ofício para investigação de parcelamento irregular do solo, este pode ser realizado por ela, sem intervenção deste Juízo. Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, feito pela exequente, também o indefiro. É essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé, pois o ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida. DO DISPOSITIVO Rejeito a impugnação apresentada pelo ID n. 138439846 e os pedidos constantes em ID n. 138615213. Cumpra-se decisão de ID n. 136837205. Expeça-se mandado de penhora no rosto dos autos. Intimem-se todos” (ID139650060, autos originários). Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (ID140912326, autos originários). Nas suas razões, o agravante argui nulidade da intimação sob o fundamento de que “Mesmo após a extinção por quitação de todos os débitos referentes ao cumprimento de sentença anterior, o executado foi surpreendido com novo cumprimento de sentença, PJE no 0702203-96.2022.8.07.0018, vinculado ao presente recurso, de mesmo título executivo do cumprimento de sentença anterior, sem que houvesse sequer a sua intimação na pessoa de seus advogados constituídos nos autos, em grave violação ao art. 513, § 2o, I do CPC, ferindo assim princípios basilares da Constituição Federal, o Contraditória e a Ampla Defesa, corolários do estado democrático de direito, art. 5o, LV da CF” (ID41530666 - p.11). Salienta que “o juiz presumiu válida a intimação dirigida ao antigo endereço do executado, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC. Endereço este, constante de autos com trânsito em julgado e arquivado pela satisfação da obrigação. Não se mostra razoável exigir do executado que mantenha seu endereço atualizado em tais circunstâncias” (ID41530666 - p.12). Sustenta, outrossim, que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito em decorrência de ofensa à coisa julgada e de falta de interesse processual. Alega que “uma única sentença condenatória foi objeto de duplicidade de cumprimentos de sentenças de mesmas partes, causa de pedir e pedido, no qual o primeiro deles foi julgado extinto pela satisfação da obrigação com trânsito em julgado, PJE no 0700872-50.2020.8.07.0018” (ID41530666 - p.4/5) Consigna que nos “autos do PJE no 0700872-50.2020.8.07.0018 ( ) houveram seis manifestações da TERRACAP, com a juntada de cálculos dos valores devidos pelo executado, destacando, inclusive, os referentes aos honorários de sucumbência, ID 64565025, ID 64971167, ID 66014848, ID 66190003, ID 73371318 e ID 73628758” (ID41530666 - p.6), processo que “foi extinto ( ) com resolução de mérito pela satisfação da obrigação, sentença (DOC.17), com trânsito em julgado em 20/11/2020, (DOC. 18), tornando o título executivo judicial inexigível pela sua quitação” (ID41530666 - p.7/8). Ressalta que “o segundo cumprimento de sentença, PJE no 0702203-96.2022.8.07.0018, tem como objeto um título executivo judicial inexigível, pela satisfação da obrigação no cumprimento de sentença anterior, de mesmas partes, causa de pedir e pedido, PJE no 0700872-50.2020.8.07.0018, acobertado pelo manto da coisa julgada.” (ID41530666 - p.8). Assevera que “No cumprimento de sentença, o magistrado deve se restringir às questões decididas na fase de conhecimento, não podendo se afastar do título executivo judicial que o subsidia, devendo com ele guardar exata correlação, sob pena de violação a coisa julgada. Ademais esse Egrégio Tribunal tem vasta jurisprudência em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do tema 1.142 (RE 1.309.081/MA), sob o rito da Repercussão Geral que fixou a seguinte tese: ‘Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível’” (ID41530666 - p.3). Pontua que “o exequente carece de interesse processual, na medida em que o presente cumprimento de sentença não lhe trará qualquer utilidade. Pois, ainda que supostamente incorreto os cálculos de honorários sucumbenciais juntados pelo exequente no anterior cumprimento de sentença, o que se admite somente por amor ao debate, estes estão amparados pela coisa julgada material” (ID41530666 - p.10). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “As penhoras realizadas, incorretas e excessivas, no rosto dos autos, e o bloqueio de transferência do veículo, anteriormente alegados, somados a satisfação da obrigação com trânsito em julgado do primeiro cumprimento de sentença demonstram o grave dano de difícil e incerta reparação causado ao executado. Tendo em vista a relevância dos fundamentos apresentados neste recurso e dos prejuízos advindos do prosseguimento do novo cumprimento de sentença, PJE no 0702203-96.2022.8.07.0018, manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil e incerta reparação, deve-se atribuir efeito suspensivo e/ou conceder em caráter de antecipação de tutela os pedidos descriminados abaixo, acatando as preliminares suscitadas e acolhendo a totalidade das razões do agravo, com fundamento no art. 995, parágrafo único c/c art. 1019, I do CPC” (ID41530666 - p.17). Ao final, requer: “Por todo o exposto, requer de Vossa Excelência, que seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e/ ou acolhidos os pedidos abaixo descriminados em caráter de antecipação de tutela, e ao final confirmados, nos termos dos art. 995, parágrafo único, art. 1.015, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC. Por fim seja reconhecido e provido este recurso, sendo julgado totalmente procedente nos seguintes termos: a) A invalidade/nulidade da intimação do executado encaminhada ao endereço constante dos autos originários em que tramitou a fase de conhecimento, com a consequente mitigação do art. 274, parágrafo único do CPC e a declaração de violação do art. 513, § 2o, I do CPC e nulidade dos atos posteriores e/ou; b) Reconhecida a existência da preclusão e da coisa julgada nos termos do art. 337, § 1o e § 4o c/c o art. 337, VII, do CPC e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, V do CPC c/c art. 5o, XXXVI da CF e/ou; c) O indeferimento da petição inicial de cumprimento de sentença, PJE no 0702203-96.2022.8.07.0018, por ausência de interesse processual nos termos do art. 330, III c/c o art. 337, VII e XI do CPC, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, V e VI do CPC diante da coisa julgada art. 5o, XXXVI da CF e art. 337, § 1o e § 4o do CPC e/ou; d) A atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso nos termos do art. 995, parágrafo único c/c art. 1019, I do CPC e/ou; e) A retirada da restrição de transferência do veículo I/LR EVOQUE DYNAMIC 5D, placa OVV 2913/DF, ano 2014/2015, em nome de Valdécio Rabelo Chagas, nos termos do art. 525, § 1o, V do CPC, tendo em vista a ausência de penhora deste e as outras penhoras efetivadas no rosto dos autos suficientes para garantir o suposto crédito do exequente, em caráter de antecipação de tutela nos termos do art. 1.019, I do CPC e/ou; f) O reconhecimento e provimento das alegações nos termos do art. 525, § 1o, III, IV, V e VII do CPC e/ou; g) O deferimento de todos ou alguns dos pedidos anteriores em caráter de antecipação de tutela nos termos do art. 1.019, I do CPC e/ou; h) Sejam julgados totalmente procedentes todos os pedidos descriminados no presente recurso, condenando a exequente aos pagamentos das despesas, custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência nos importe de até 20% do valor atualizado da causa nos termos do art. 85 do CPC” (ID41530666 16/17). Preparo recolhido (ID41530668). O agravante apresenta novo agravo de instrumento no ID41530672 e requer, na petição de ID41546931, o desentranhamento do primeiro agravo de instrumento (ID41530666). É o relatório. Decido. A peça de ID41530672 não pode ser admitida em razão de dever ser reconhecida a preclusão consumativa: perda da faculdade processual em razão da interposição do presente agravo de instrumento. Desentranhe-se a peça de ID41530672. Superado o ponto, destaca-se que o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Não se conhece da questão relativa a ofensa à coisa julgada (“No cumprimento de sentença, o magistrado deve se restringir às questões decididas na fase de conhecimento, não podendo se afastar do título executivo judicial que o subsidia, devendo com ele guardar exata correlação, sob pena de violação a coisa julgada. Ademais esse Egrégio Tribunal tem vasta jurisprudência em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do tema 1.142 (RE 1.309.081/MA), sob o rito da Repercussão Geral que fixou a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível...” ID41530666 - p.3), matéria que foi não debatida na origem, não tendo sido apresentado na impugnação (ID138439847, autos originários) que foi objeto de análise da decisão agravada. Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço pacialmente do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). De se ver o que se tem como demonstrado. O presente cumprimento de sentença foi iniciado pela agravada ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER contra o agravante, pretendendo o cumprimento de obrigação de pagar quantia (honorários de sucumbência) no valor de R$ 39.530,36, obrigação definida na sentença de ID116954851 (autos n. 0702203-96.2022.8.07.0018). Transcrevo o seu dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu a pagar à autora as parcelas devidas em razão da compra do imóvel descrito na escritura de compra e venda de fls.4/7, parcelas essas inadimplidas no período de 2/6/2015, a 2/6/201 6 que perfazem o montante de R$ 58.232,04 (cinquenta e oito mil, duzentos e trinta e dois reais e quatro centavos), atualizado até 30/6/2016 (fls. 8). Condeno o réu, ainda, a pagar à autora as demais prestações do contrato que venceram e não foram pagas no curso do processo, na forma do art.323 do CPC/2015. O montante apurado deverá ser corrigido consoante especificações constantes da cláusula IV do acordo (fls. 5). Declaro resolvido o mérito, nos termos do art.487, I, do CPC/2015. Em razão da sucumbência, CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora árbitro em 10% do valor da condenação, a teor do §2o do art.85 do CPC/2015, considerada a simplicidade da matéria trazida a debate e o reduzido tempo de tramitação da açao” (sentença de ID116954851, autos originários). Destaca-se que o débito perseguido pela agravada no presente cumprimento de sentença corresponde aos honorários de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento — ação de cobrança ajuizada por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra o agravante. Esse esclarecimento é importante dado o fato de que a parte autora do processo de conhecimento (TERRACAP) iniciou, em 05/02/2020, outro cumprimento de sentença, tendo como objeto o mesmo título (autos n. 0700872-50.2020.8.07.0018), feito que foi extinto pela satisfação da obrigação, sentença transitada em julgado em 20/11/2020 (ID77549648 e ID81421298 de referidos autos). Nos autos n. 0700872-50.2020.8.07.0018, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP obteve o cumprimento da obrigação do débito relacionado às parcelas inadimplentes definidas na sentença e da multa decorrente do não pagamento voluntário da dívida no prazo legal (art. 523, §1o, CPC) — conforme os cálculos da contadoria no ID63411318; decisão de ID64584206; decisão de ID74190000 e alvará de ID77414267). O juízo de origem ainda acolheu o pedido de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e determinou o destaque dos honorários advocatícios referentes ao cumprimento de sentença, ou seja, honorários decorrentes do não pagamento voluntário da dívida no prazo legal (art. 523, §1o, CPC), em favor de ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER, ora agravada, valores que foram efetivamente quitados (cálculos da contadoria no ID63411318; petição de ID64565025; decisão de ID64584206; decisão de ID74190000; alvará de ID77414267 e sentença de ID77549648). Observa-se que não houve cobrança dos honorários advocatícios fixados na sentença, honorários cobrados foram apenas os fixados no cumprimento de sentença. Como se vê, inexiste identidade de ações para efeito de caracterização de coisa julgada, agravada que tem legítimo interesse na satisfação do seu crédito referente aos honorários advocatícios fixados na sentença e não cobrados no primeiro cumprimento de sentença proposto pela TERRACAP (autos n. 0700872-50.2020.8.07.0018). Assim é que não há se falar em extinção do processo por ofensa à coisa julgada ou falta de interesse processual da agravada. Quanto à alegada irregularidade da intimação, razão assiste ao agravante. Verifica-se que o juízo de origem determinou a intimação do agravante no mesmo endereço constante dos autos, no qual foi intimado na fase de conhecimento e no cumprimento de sentença n. 0700872-50.2020.8.07.0018, o último ato ocorrido em 13/02/2020 (endereço “COLÔNIA AGRÍCOLA ÁGUAS CLARAS CHÁCARA 28 LT 1 GUARÁ I BRASÍLIADF CEP 71090-345”, ID118951614 e ID56580168 de referidos autos). Ocorre que, segundo informado pelo oficial de justiça, a intimação não foi realizada porque o “lote se encontrava vazio, a residência foi derrubada” (certidão de ID120183296, autos de origem). Assim, levando em consideração que o título executivo objeto do presente cumprimento de sentença transitou em julgado em 23/11/2017 e que o cumprimento de sentença iniciado por TERRACAP (autos n. 0700872-50.2020.8.07.0018) foi extinto pela satisfação da obrigação e arquivado em 03/02/2021, não há que se falar na obrigação de comunicação ao Judiciário da modificação do endereço a que se refere o parágrafo único do art. 274 do CPC, que incide somente no caso em que o processo esteja em trâmite: “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” Assim, uma vez não encontrado o agravante no endereço constante dos autos, deveria a parte ter diligenciado para localizar o novo endereço do devedor, tal como requerido pelo agravado via petição de ID120559840 (autos originários), mas indeferido pela decisão de ID120715632 (autos originários). Por essa razão, irregular a intimação do agravante. No entanto, o reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief): decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade (artigos 282, §1o, e 283, parágrafo único, CPC[1]). A propósito: “( ) 1.Conforme dispõe o art. 282, § 1o, do CPC, não há nulidade de ato processual sem que se demonstre efetivo prejuízo. 2. Afasta-se a alegação de nulidade da decisão que homologou os cálculos produzidos pela contadoria, uma vez evidenciado que a ausência de intimação das partes quanto aos critérios fixados pelo magistrado para subsidiar sua elaboração não causou prejuízo ao recorrente, sobretudo porque lhe conferida oportunidade de impugnar a planilha de débito apresentada. ( )” (Acórdão 1271687, 07061534120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Especificamente quanto ao princípio da instrumentalidade das formas, este impõe que seja declarada apenas a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo. Não se proclama uma nulidade sem que seja constatado efetivo prejuízo, sob pena de a forma superar a essência. No caso, o comparecimento espontâneo do devedor aos autos supre o defeito da intimação, devendo o julgador monocrático, contudo, retroagir a marcha processual a fim de abrir prazo ao agravante para pagamento voluntário da obrigação nos termos do art. 523 do CPC, só podendo incidir multa e honorário referidos no seu §1o após o decurso do prazo sem pagamento. Por fim, de se ver que devem ser mantidas as constrições dos bens do agravante determinadas na origem. Isso porque, embora não intimado para pagamento voluntário, os bens do devedor podem ser arrestados quando este não for localizado: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021) Assim é que defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recusal para o fim de que o juízo de origem intime o agravante para pagamento voluntário da obrigação nos termos do art. 523 do CPC. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Desentranhe-se o agravo de instrumento de ID41530672. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. § 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte” “Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte” Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora